Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705990-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A APELADO: LEONARDO MENDES MEMORIA D E S P A C H O Dê-se vista ao apelante/réu sobre a petição do apelado/autor, ID. no 23260548, onde afirma que não ocorreu o adimplemento da obrigação como informado na petição de ID no 22792488. Brasília, DF, 1 de março de 2021 18:29:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator